Tribunal: TJMT
Processo: 1055247-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055247-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERASMO DA COSTA ANJOS - CPF: 458.349.201-44 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1055247-94.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Erasmo da Costa Anjos

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, SUGIRO A
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Doutro lado,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da Lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a parte autora a pagar a quantia de R$ 303,01
(trezentos e três reais e um centavo) à Reclamada, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece, no valor de
R$ 303,01 – datado em 27/03/2020.

Entendo que cabia a empresa comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida colacionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno e faturas com endereço diverso.

Assim, entendo tal juntada não possui forças para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, vez que a juntada é ausente de assinatura da parte autora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração que esta é a única negativação em nome do Autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
declarar a inexigibilidade d
o
débito questionado
no valor de R$ 303,01,
e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023